Tribunal: TJMT
Processo: 1035354-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035354-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CLINICA PEDIATRICA PETIT LTDA - CNPJ: 25.191.577/0001-59 (AGRAVADO), ALEXANDRE DE PAULA ELCADRI - CPF: 052.643.399-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO PARA CANCELAMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Tutela de Urgência, deferiu parcialmente a tutela para suspender a exigibilidade da cláusula de aviso prévio pactuada entre as partes e determinar que a requerida se abstivesse de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. A autora, beneficiária de plano de saúde coletivo, solicitou a rescisão contratual e foi informada da necessidade de pagamento de aviso prévio de 60 dias, cuja cobrança reputa abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de aviso prévio de 60 dias para cancelamento do plano de saúde coletivo, bem como a possibilidade de suspensão da exigibilidade do débito e da inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias nos contratos de planos de saúde coletivos já foi declarada abusiva e nula na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, com eficácia nacional, por violar o Código de Defesa do Consumidor.

4.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa no 455/2020, reconheceu a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009, eliminando a exigência de aviso prévio.

5.

A jurisprudência dominante reconhece a abusividade da cobrança de mensalidades após o pedido de rescisão contratual, garantindo ao consumidor o direito à rescisão imediata sem ônus adicional.

6.

Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, justifica-se a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cobrança e evitar a negativação do nome da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo por parte do consumidor é abusiva e nula, nos termos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 e da Resolução Normativa no 455/2020 da ANS.

2.

O consumidor tem direito à rescisão imediata do contrato de plano de saúde coletivo sem a imposição de cobrança referente ao período de aviso prévio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, II e IV; RN ANS no 195/2009, art. 17, parágrafo único (revogado); RN ANS no 455/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-2, Apelação no 0136265-83.2013.4.02.51.01, Rel. Des. Vera Lúcia Lima, j. 12/05/2015; TJ-MG, AC no 10000210662714002, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 01/09/2022; TJ-RJ, APL no 00182912420178190042, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 26/01/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito com Tutela de Urgência n. 1018602-76.2024.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela de urgência “
para determinar a suspensão da exigibilidade da cláusula de aviso prévio, pactuada entre as partes, e que a parte requerida se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sobre o débito aqui discutido, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado.”

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Argumenta que agiu em consonância com contrato bem como com a lei, ao aplicar o aviso prévio de 60 dias, desse modo, não há qualquer conduta ilícita de sua parte.

Ressalta que aplica-se nestes autos a Lei n. 9.656/1998 e, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que no período de aviso prévio os serviços permanecem ativos e disponíveis ao beneficiário, e portanto, a contraprestação também deverá ser mantida.

Antecipação da tutela indeferida (Id. 258755672).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito com Tutela de Urgência n. 1018602-76.2024.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela de urgência “
para determinar a suspensão da exigibilidade da cláusula de aviso prévio, pactuada entre as partes, e que a parte requerida se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sobre o débito aqui discutido, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado.”

A autora aduz na inicial da Ação que é beneficiária do plano de saúde coletivo celebrado em 01-09-2020, e em 13.12.2023, solicitou a rescisão do contrato de prestação de plano de saúde com a parte requerida, contudo foi informada de que o cancelamento só seria efetivado em 11.02.2024, mediante pagamento de dois meses de aviso prévio, o qual defende ser abusiva a cobrança.

Requer em sede de tutela de urgência a suspensão da exigibilidade dos valores cobrados pela requerida a fim prevenir eventual negativação de seu nome.

Não obstante os argumentos da agravante, verifica-se quanto a necessidade de cumprir o aviso prévio de 60 dias, o parágrafo único do artigo 17, da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, foi considerado abusivo e declarado nulo por meio da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO 195 DA ANS . APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULADE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. -Rejeitada a alegação de intempestividade recursal aduzida pela parte apelada, na medida em que, não obstante o recurso de apelação tenha sido interposto antes do julgamento dos embargos declaratórios, a parte ré, após o julgamento dos referidos embargos, ratificou o apelo, conforme se depreende da petição de fl. 105 -A controvérsia sobre a validade e o conteúdo das cláusulas do contrato de plano de saúde coletivo atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista os beneficiários do plano de saúde se enquadram no conceito de consumidor, pois utilizam os serviços na condição de destinatários finais, previsto no art. 2o da Lei 8078/90,e as empresas de plano de saúde se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, uma vez que prestam serviços de assistência à saúde, mediante remuneração, nos termos do que dispõe o art. 3o, caput e § 2o, do mesmo Diploma Legal - O verbete no 469da Súmula do Superior Tribunal de Justiça formou diretriz de que: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" -A relação firmada em contrato de plano de saúde coletivo é consumerista, ainda que decorrente da relação triangular entre o beneficiário, o estipulante e a seguradora/plano de saúde, pois, embora se assemelhe ao puro contrato de estipulação em favor de terceiro, dele difere na medida em que o beneficiário não apenas é titular dos direitos 1 contratuais assegurados em caso de sinistro, mas também assume uma parcela ou a totalidade das obrigações, qual seja, o pagamento da mensalidade ou prêmio -A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV, do art. 6o, do CDC - Remessa necessária e recurso desprovidos .(TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0136265-83.2013.4.02 .5101, Relator.: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 12/05/2015, VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 18/05/2015)

Posteriormente, a própria ANS editou a Resolução Normativa n. 455, de 30 de março de 2020, declarando a nulidade do dispositivo.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PLANO DE SAÚDE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS PEDIDO DE RESCISÃO - AVISO PRÉVIO - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO ART. 17 DA RN 195/2009 - NULIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade em relação à outra. (Precedente STJ) . Hipótese em que embora se trate de contrato firmado por pessoa jurídica, o plano de saúde possui como beneficiário apenas quatro pessoas: sócio da sociedade empresária e seus filhos e cônjuge, o que configura plano familiar - A Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02 .5101, com eficácia sobre todo território nacional, reconheceu a nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 que previa a possibilidade de cobrança de aviso prévio para cancelamento de plano de saúde. (TJ-MG - AC: 10000210662714002 MG, Relator.: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE .
RESCISÃO POR PARTE DA ESTIPULANTE. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA MULTA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INCONFORMISMO DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para se efetivar ao cancelamento unilateral requerido pelo segurado . 2. Não cabimento de cobrança da referida multa. Artigo 17, parágrafo único, da Resolução ANS no 195/2009 que foi invalidado em ação civil pública que tramitou perante o TRF da 2a Região. 3 . ANS que já emitiu nova Resolução Normativa no 455/2020, dando efetivo cumprimento à decisão preferida na ação coletiva. 4. Cobrança do aviso prévio afastada. 5 . Sentença reformada para julgar procedente o pedido autoral e cancelar a cobrança de duas mensalidades. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00182912420178190042, Relator.: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 26/01/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Logo, ao menos em juízo de cognição sumária conclui-se pela presença das condições autorizadoras da antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025